Tribunal: TJMT
Processo: 1022854-81.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022854-81.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HUGO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 051.339.731-01 (APELADO), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), LEANDRO CARNEIRO DA COSTA - CPF: 048.134.061-06 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO [NUMERAÇÃO SUPRIMIDA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA/ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – “
OS TIPOS PENAIS DOS ARTS. 12 E 16 DA LEI No 10.826/2003 TUTELAM BENS JURÍDICOS DIVERSOS, SENDO INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO
” – PEDIDO DE CONDENAÇÃO POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO [NUMERAÇÃO SUPRIMIDA], EM CONCURSO FORMAL - APREENSÃO DAS ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E USO RESTRITO [NUMERAÇÃO SUPRIMIDA] NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO PRESERVADO – ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Se a apreensão das armas de fogo de uso permitido e com numeração suprimida ocorreu no mesmo contexto fático, impõe-se preservar a aplicação do princípio da consunção, pois o delito mais grave [posse ilegal de arma de fogo de uso restrito] absorve o menos gravoso [posse irregular de arma de fogo de uso permitido], consoante entendimento desta e. Câmara (TJMT, Ap no 0004921-09.2016.8.11.0018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1022854-81.2020.8.11.0003 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): HUGO FRANCISCO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE no 1022854-81.2020.8.11.0003), que absolveu HUGO FRANCISCO DOS SANTOS da posse irregular de arma de fogo de uso permitido e o condenou por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito [numeração suprimida] a 3 (três) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito – arts. 12,
caput
, e 16, §1o, I, II e IV, todos da Lei no 10.826/2006 - (ID 90195549).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que “
os tipos penais dos arts. 12 e 16 da Lei no 10.826/2003 tutelam bens jurídicos diversos, sendo inviável o reconhecimento de crime único
”.

Pede o provimento para que o apelado seja condenado pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito [numeração suprimida], em concurso formal (ID 144250364).

HUGO FRANCISCO DOS SANTOS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 144250369).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 12, “CAPUT”, E ART. 16, § 1°, INCISO I, II E IV, DA LEI FEDERAL N° 10.826/2003, C/C ART. 69, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA PARCIALMENTE CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO. Mérito. Do reconhecimento do concurso de crimes: reconhecimento de crime único – impossibilidade – tipos penais distintos – provimento do pedido recursal. Parecer pelo provimento do Recurso de Apelação.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 145370164)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia:

"1o FATO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Consta do incluso procedimento policial, que no dia 05 de junho de 2020, por volta das 15h40min, na residência localizada na Rua Jussara, no 275 ou 285, Bairro Jardim Iguaçu, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado HUGO FRANCISCO dos Santos possuía/mantinha sob a sua guarda 02 (dois) revólveres, calibre 38., um de marca Taurus, número de série HZ974532, e o outro de marca Rossi, número de série 154577, e ainda, 21 (vinte uma) munições de calibre 9mm. e 06(seis) munições de calibre 38., em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante termo de exibição e apreensão de fls. 11.

2o FATO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO

Conforme apurado, no dia 05 de junho de 2020, por volta das 15h40min, na residência localizada na Rua Jussara, no 275 ou 285, Bairro Jardim Iguaçu, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado HUGO FRANCISCO dos Santos possuía/mantinha sob a sua guarda 01 (uma) pistola, marca CZ, calibre 9mm, com a numeração raspada, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante termo de exibição e apreensão de fls. 11. [...]

Pelo exposto, DENUNCIO: HUGO FRANCISCO dos Santos, já qualificado, como incurso nas penas do artigo 12, caput, e artigo 16, § 1o, incisos I, II e IV, ambos da Lei 10.826/2003, [...].”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça – ID 144249708)

O Juízo singular reconheceu parcialmente a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Pois bem, no caso em julgamento os autos revelam que a conduta do réu se amolda com perfeição aos tipos penais alhures descritos, cada qual em seu crime específico, conforme mencionado alhures. A materialidade e autoria dos crimes se encontram devidamente demonstradas pelo boletim de ocorrência de págs. 08/10, termo de exibição e apreensão de pág. 11, laudo pericial de balística de ID 42840529, bem como, pelos depoimentos prestados pelas testemunhas na fase policial e em Juízo, além é claro da própria confissão do réu prestada em Juízo. [...]

Deste modo, diante do acervo probatório angariado aos autos, fica claro e evidente que o réu praticou o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, sendo induvidosa a autoria e a materialidade dos citados crimes, pois diante do teor do depoimento prestado pela testemunha Patric, auscultado em Juízo, bem como, pela própria confissão do réu, restou comprovado que na data dos fatos, durante a busca minuciosa em sua residência, os policiais lograram êxito em localizar no interior dela, 02 (dois) revólveres, calibre .38, um de marca Taurus e o outro de marca Rossi, ambos de uso permitido, cujo artefato, o réu admitiu a propriedade, aliado ao fato de que, foi localizado ainda 01 (uma) pistola, marca CZ, calibre 9mm, com a numeração raspada, dentro de um balde que se encontrava num local de fácil de acesso na residência do acusado, além é claro de diversas munições, cujos artefatos tiveram a potencialidade lesiva demonstrada pelo laudo pericial acostado sob o ID 42840529, sem amparo legal para tal conduta, portanto, todas as provas apontam para a procedência parcial da presente ação penal, nos moldes alhures descritos. [...]

Ademais, em que pese o requerimento ministerial para aplicação do concurso formal, respeitando entendimentos em contrário, entendo que ao caso deve ser aplicado o principio da consunção, tendo em vista que a pena aplicada ao delito mais grave absorverá a pena do menos grave (poena maior absorvet mimorem).

O princípio da consunção pressupõe a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a possibilidade de absorção daquela menos grave pela mais danosa e no caso dos autos, a posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada está diretamente relacionada com a posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, não podendo esta, portanto a meu ver, sob pena de bis in idem, servir de crime autônomo. Nesta toada temos o seguinte julgado. [...]

Assim, entendo que a imputação na denúncia referente ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido não procede, vez que absorvida pelo crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada. [...]

Portanto, restou comprovado que o acusado praticou o crime de posse ilegal de arma de fogo, de uso restrito, com numeração suprimida, devendo responder pelas consequências penais de suas condutas delituosas.

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia constante no ID 42428514, para CONDENAR o réu Hugo Francisco Dos Santos [...] como incurso na prática do crime estampado no art. 16, § 1o, I, II e IV, da Lei no 10.826/03, bem como, ABSOLVO-O da prática do delito descrito no art. 12, “caput”, da Lei 10.826/2003. [...].”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 144249748)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 144249709 – fls. 11) e Laudo Pericial Criminal no 200.2.03.2020.006498-01 (ID 144249712), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jeferson Soares Alves, investigador de Polícia (ID 144249709 – fls. 4/5), Patric Oliveira dos Santos, investigador de Polícia (ID 144249709 – fls. 6/7), Steve Ghilber Lourenço Alves, testemunha (ID 144249709 – fls. 17/18) e o apelante (ID 144249709 – fls. 13/15).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jose Carlos Ferreira Jardim, testemunha (ID 144249747), Leandro Carneiro da Costa, testemunha (ID 144249747), Patric Oliveira dos Santos, investigador de Polícia (ID 144249747) e o interrogatório do apelante (ID 144249747).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 5.6.2020, por volta das 15h40min, na residência localizada a rua Jussara, no 275, bairro Jardim Iguaçu, no município de Rondonópolis/MT, o apelado possuía 1 (um) revólver, calibre .38, da marca Taurus, número de série HZ974532, 1 (um) revólver da marca Rossi, calibre .38, número de série 154577, 1 (uma) pistola, marca CZ, calibre 9mm, com a numeração raspada, 21 (vinte uma) munições de calibre 9mm e 6 (seis) munições de calibre .38, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (ID 144249708);

- Patric Oliveira dos Santos [investigador de Polícia], em ambas as fases da persecução penal, declarou que os policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furto de Rondonópolis receberam informações de que o apelado estaria comercializando armas de fogo pertencentes ao “Comando Vermelho”, motivo pelo qual monitoraram sua residência; realizaram a abordagem do apelado em via pública; o apelado autorizou a entrada dos policiais e indicou onde as armas estavam escondidas; um dos revolveres foi localizado em cima do guarda-roupa; nos fundos da residência encontraram uma pistola 9 mm, um outro revólver e munições; o apelado “
colaborou com o serviço da guarnição
” (ID 144249709 – fls. 6/7)

- o apelado, perante a autoridade judicial, confessou a prática delitiva (ID 144249747).

Dito isso, vejamos.

O Juízo singular aplicou o princípio da consunção por entender que a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito pela numeração raspada “
está diretamente relacionada
” com a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, razão pela qual absolveu o apelado deste crime.

No caso, foram apreendidos na residência do apelado, em busca domiciliar, 1 (um) revólver, calibre .38, da marca Taurus, número de série HZ974532, 1 (um) revólver da marca Rossi, calibre .38, número de série 154577, 1 (uma) pistola, marca CZ, calibre 9mm, com a numeração raspada, 21 (vinte uma) munições de calibre 9mm e 6 (seis) munições de calibre .38 (Termo de Exibição e Apreensão - ID 144249709 – fls. 11).

Se a apreensão ocorreu no mesmo contexto fático, impõe-se preservar a aplicação do princípio da consunção, pois o delito mais grave [posse ilegal de arma de fogo de uso restrito] absorve o menos gravoso [posse irregular de arma de fogo de uso permitido], consoante entendimento desta e. Câmara, “
in verbis
”:

“
[...] à luz do princípio da consunção, no caso concreto, o delito do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 deve ser absorvido pelo crime do artigo 16, da mesa Lei, porquanto, embora os crimes sejam autônomos, uma vez que as condutas independem uma da outra, visam proteger o mesmo bem jurídico, qual seja, a incolumidade pública, e, segundo consta, ambos se deram no mesmo contexto fático
.” (Ap no 0004921-09.2016.8.11.0018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 21.9.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022